Tribunal: TJES
Processo: 5003225-52.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Recebimento
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003225-52.2025.8.08.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RECORRIDO: CARLOS ADOLFO DOS SANTOS CARVALHO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003225-52.2025.8.08.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CARLOS ADOLFO DOS SANTOS CARVALHO

RECORRIDO: CARLOS ADOLFO DOS SANTOS CARVALHO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: AMANDA CRISTINA SILVA PIGNATON - ES27274-A
Advogado do(a) RECORRIDO: AMANDA CRISTINA SILVA PIGNATON - ES27274-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU DEFESA DA VÍTIMA. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. REFORMA DA PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

I. CASO EM EXAME

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo interpôs recurso em sentido estrito contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, nos autos de ação penal de competência do júri, que pronunciou o réu como incurso nas sanções do artigo 121, § 1º e § 2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, afastou a qualificadora do motivo fútil e reconheceu a causa de diminuição do homicídio privilegiado.

O recurso ministerial pretende a reforma da decisão de pronúncia para restabelecer a qualificadora do motivo fútil (artigo 121, § 2º, II, do Código Penal) e afastar o reconhecimento do homicídio privilegiado (artigo 121, § 1º, do Código Penal), pronunciando o réu nos termos da denúncia.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes nos autos indícios suficientes da qualificadora do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, a justificar sua submissão ao Tribunal do Júri; (ii) saber se o reconhecimento da causa de diminuição do homicídio privilegiado deve ser afastado por ausência dos requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O motivo fútil caracteriza-se pela desproporção entre a motivação e o resultado do crime, cabendo ao Tribunal do Júri a análise da presença dessa qualificadora quando houver indícios nos autos, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. Os depoimentos das testemunhas e da própria vítima indicam que o crime decorreu de discussão banal relacionada a aposta de valor irrisório em jogo de sinuca, o que caracteriza a desproporção exigida para o motivo fútil.
6. O recurso que dificultou a defesa da vítima também encontra suporte nos autos, uma vez que o réu retornou ao local armado e desferiu o golpe de surpresa, reduzindo a possibilidade de reação da vítima, o que justifica a submissão ao Tribunal do Júri.

7. O reconhecimento do homicídio privilegiado pressupõe violenta emoção logo em seguida à injusta provocação, exigindo nexo de imediatidade entre a provocação e a reação, o que não se verifica no caso, já que o réu, após a agressão inicial, retirou-se e retornou armado, rompendo o nexo temporal necessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão de pronúncia e submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, afastando-se o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 1º do artigo 121 do Código Penal.

Tese de julgamento: A existência de indícios de motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima impõe sua submissão ao Tribunal do Júri; o reconhecimento do homicídio privilegiado exige imediatidade entre a provocação e a reação, o que não ocorre quando o agente se afasta e retorna para consumar a agressão.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, artigo 14, inciso II; artigo 121, § 1º, § 2º, incisos II e IV
Lei nº 8.072/90

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, nos autos da ação penal de competência do júri (processo nº 0002679-87.2022.8.08.0006), que pronunciou Carlos Adolfo dos Santos Carvalho como incurso nas sanções do artigo 121, § 1º, e § 2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

O Juízo de origem, ao final da instrução, proferiu decisão de pronúncia, reconhecendo a materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria, mas afastando a qualificadora do motivo fútil (artigo 121, § 2º, II, do CP), bem como reconhecendo a presença da causa de diminuição, prevista no artigo 121, § 1º, do CP (homicídio privilegiado por violenta emoção após injusta provocação da vítima).

Inconformado, o Ministério Público Estadual, com fundamento no artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, interpôs o presente recurso em sentido estrito, aduzindo, em síntese, que seja reformada a decisão de pronúncia para restabelecer a qualificadora do motivo fútil (artigo 121, § 2º, II, do CP), bem como seja afastado o reconhecimento da causa de diminuição de pena do homicídio privilegiado (artigo 121, § 1º, do CP),
sendo
pronunciado o recorrido nos termos da denúncia, ou seja, como incurso no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, II, todos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 8.072/90 (crime hediondo).

As contrarrazões foram pugnando pela manutenção da decisão de pronúncia, em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, subscrito pelo 2º Procurador de Justiça Especial, Dr. Benedito Leonardo Senatore, opinou pelo provimento do recurso ministerial, nos termos das razões apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003225-52.2025.8.08.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CARLOS ADOLFO DOS SANTOS CARVALHO

RECORRIDO: CARLOS ADOLFO DOS SANTOS CARVALHO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: AMANDA CRISTINA SILVA PIGNATON - ES27274-A
Advogado do(a) RECORRIDO: AMANDA CRISTINA SILVA PIGNATON - ES27274-A

VOTO

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, contra decisão que pronunciou Carlos Adolfo dos Santos Carvalho, como incurso nas sanções do artigo 121, § 1º e § 2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, e afastou a qualificadora do motivo fútil (artigo 121, § 2º, II, do CP), reconhecendo a causa de diminuição de pena do homicídio privilegiado (artigo 121, § 1º, do CP).

Na denúncia, o Ministério Público imputou ao réu a prática do crime de homicídio qualificado tentado (artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), em razão de ter, no dia 05 de outubro de 2022, por volta das 17h19min, na Rua Professor Aparício Alvarenga, Bairro Barra do Riacho, nesta Comarca, desferido golpe de faca no peito da vítima Marcelo do Sacramento Dantas, após desentendimento motivado por dívida de aposta em jogo de sinuca.

Alegou a prática por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

O Ministério Público busca a reforma da decisão para que o réu seja pronunciado nos termos da denúncia: artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, II, do Código Penal, com incidência da Lei 8.072/90, e sem o reconhecimento do homicídio privilegiado.

A materialidade do delito restou comprovada pelo laudo de exame de lesão corporal, que atestou ferimento perfurocortante na região torácica da vítima, com risco à vida, e pelos relatos consistentes das testemunhas.

A autoria está suficientemente indicada pelos depoimentos colhidos, inclusive do próprio réu. O policial militar SD PM Gilmar Gomes Nunes Filho declarou em juízo:

“
Na data dos fatos, atenderam a uma ocorrência em que a vítima estava ferida de faca e foi conduzida ao pronto-socorro. Disseram que o acusado tentou fugir, mas foi abordado e preso pela polícia militar; disseram que ocorreu uma briga de bar e o acusado teria dado uma facada no peito da vítima; disseram que após a primeira facada a faca quebrou”.

O CB PM Flávio Santos corroborou:

“
Ao intervir na briga, percebeu que o Sr. Marcelo apresentava sangramento no lado esquerdo do peito, ocasionado pelo Sr. Carlos com golpe de faca, sendo detido imediatamente”.

A própria vítima, Marcelo do Sacramento Dantas, relatou em juízo:

“
Disse que no bar apostou dez reais de que o acusado perderia no jogo de sinuca; após o acusado perder, foi cobrado, ocasião em que o acusado perguntou se ele era advogado e deu soco que o fez cair; cerca de vinte ou trinta minutos depois, o acusado foi ao hotel onde estavam hospedados e, ao vê-lo, desferiu o golpe no peito”.

O réu, por sua vez, admitiu o golpe, alegando:

“
Levou dois socos da vítima sem motivo e por isso golpeou com a faca”.

O motivo fútil se caracteriza pela desproporção entre a motivação e o resultado do crime.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que compete ao Tribunal do Júri apreciar a presença dessa qualificadora, quando houver indícios nos autos.

Os autos indicam, com base nos depoimentos, que o crime decorreu de discussão banal, envolvendo aposta de R$ 10,00, fato que evidencia a desproporção e amolda-se ao conceito de motivo fútil. Conforme destacou a vítima:

“
A discussão começou por conta da aposta de dez reais no jogo de sinuca”.

Há indícios suficientes da incidência do recurso que dificultou defesa da vítima, já que o acusado teria retornado ao local com a faca oculta e desferido golpe de surpresa, conforme depoimento da vítima:

“
Cerca de vinte ou trinta minutos depois, o acusado foi ao hotel onde estavam hospedados e, ao vê-lo, desferiu o golpe no peito”.

Os policiais militares também ressaltaram que o golpe foi repentino e surpreendeu a vítima.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer a qualificadora, quando o ataque ocorre de forma a reduzir a possibilidade de reação.

O homicídio privilegiado exige violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação.

A imediatidade é elemento essencial ao privilégio.

Os fatos narrados e a dinâmica descrita afastam esse requisito. O réu, após a discussão e agressão, retirou-se e retornou armado, o que, a meu ver, rompe o nexo temporal necessário:

“
Minutos depois, o denunciado chegou ao local, com uma faca escondida nas costas”.

Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso ministerial, para reformar a decisão de pronúncia e submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, com as implicações da Lei 8.072/90, afastando-se o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 1º do artigo 121 do Código Penal.

É como me manifesto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)